Tribunal: TJSP
Processo: 2057879-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – RAZOES DISSOCIADAS - O agravante recorreu da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando o seu cabimento, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva, ausência de título executivo e ocorrência prescrição - Correlação entre a decisão agravada e os argumentos trazidos pelo agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – RAZOES DISSOCIADAS - O agravante recorreu da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando o seu cabimento, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva, ausência de título executivo e ocorrência prescrição - Correlação entre a decisão agravada e os argumentos trazidos pelo agravante – Preliminar arguida em contraminuta recursal rejeitada
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Agravante que sustentou o cabimento da exceção para discussão de matérias de ordem pública – Alegações referentes à ilegitimidade passiva, ausência de título executivo e ocorrência prescrição - Matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício – Possibilidade de exame destas matérias de ordem pública, por meio de exceção de pré-executividade, independentemente de embargos, desde que dispense dilação probatória – Precedente do STJ – Necessidade de exame das questões de ordem pública alegadas pelo executado, que não podem ser analisadas nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Decisão anulada, de ofício.
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.
DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO.